Tribunal: TJBA
Processo: 8004359-02.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004359-02.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA

Advogado(s)
:
IZAAK BRODER, PAULO HENRIQUE OLIVEIRA PACHECO JUNIOR, MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA TAXA SELIC COM OUTROS ÍNDICES. ENUNCIADO N. 523 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO
QUE NÃO MACULA A HIGIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO POR MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS
.
TEMA REPETITIVO 249 DO STJ.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA CDA. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO PELO JUÍZO DA CAUSA. BIS IN IDEM. PREDECENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Do exame dos autos de origem, verifica-se que a CDA que instruiu a execução fiscal, contemplou no cálculo do valor supostamente devido pelo contribuinte a título de ICMS não pago, juros moratórios equivalentes 0,11% (onze décimos por cento) ao dia, limitados a 10% (dez por cento) cumulado com a taxa Selic, além de honorários incidentes sobre cada inadimplemento.

2. Com efeito, sabe-se que é admitida a utilização da Taxa SELIC visando a atualização do débito e incidência dos juros de mora, vedada, portanto, a cumulação com outros índices, nos termos do Enunciado 523 da Súmula do STJ.

3. Da análise da CDA acostadas aos autos de origem e da interpretação da mencionada legislação, nota-se que foi aplicada a taxa selic em conjunto com outros índices de atualização monetária, demonstrando a cumulação, o que é vedado pela referida súmula.

4.
No que se refere a incidência de honorários na CDA, há que se ressaltar que é indevida a inclusão de honorários advocatícios independentemente do percentual nas certidões de dívida ativa, documento que deve espelhar tão somente o termo de inscrição de dívida ativa, cujos requisitos são aqueles previstos no art. 202 do CTN e no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80, dentre os quais não constam, expressamente, honorários advocatícios.

5.
Ainda que a lei fizesse referência à possibilidade de o próprio ente tributante lançar na CDA honorários destinados remuneração pelos esforços empreendidos pela Fazenda Pública para cobrar aquilo que deveria lhe ter sido pago espontaneamente, esta providência daria ensejo a
bis in idem
em casos como o presente, em que a perseguição do crédito tributário se dá na via judicial em que os honorários são arbitrados pelo Judiciário à luz das regras de processo estabelecida pela União, que concentra a competência legislativa sobre a matéria nos termos do art. 21, da CF/88.

6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004359-02.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA e como agravado ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,

em
CONHECER DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, determinando o prosseguimento da execução, devendo o exequente recalcular o crédito tributário aplicando somente a taxa Selic no cálculo de juros e correção monetária, bem como suspender a exigibilidade dos valores relativos aos honorários inscritos na CDA, nos termos do voto da relatora.